Tribunal: TJMT
Processo: 1007502-87.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007502-87.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÂNSITO]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (IMPETRANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (IMPETRANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), JOAQUIM DIAS DE FREITAS - CPF: 172.475.511-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JOAQUIM DIAS DE FREITAS - CPF: 172.475.511-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSÉ DOS SANTOS DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM ACRÉSCIMOS ORAIS DO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA, DOUTOR ALEXANDRE DE MATOS GUEDES.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECUSA DA PARTE – INSURGÊNCIA QUANTO A CONDIÇÃO IMPOSTA – RECONHECIDA A LEGALIDADE DA PROPOSTA DE ANPP – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ATO ILEGAL DO JUIZ QUE NÃO DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO ANPP NA FORMA DO ARTIGO 28-A, § 5º, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – CONTROLE DE LEGALIDADE EFETUADO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE PARA A REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via quando o juiz de primeiro grau realiza o controle de legalidade da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) oferecida pelo Ministério Público, deixando de remeter os autos ao
parquet
para readequação (art. 28-A, § 5º, do CPP), por entender que a condição imposta se amolda às hipóteses legais previstas.

Não é possível ao magistrado imiscuir no conteúdo da proposta de ANPP, de modo que eventual insurgência sobre a condição imposta deve ser dirigida ao órgão ministerial superior, inexistindo pedido da parte nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Joaquim Dias de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Os impetrantes apresentaram a presente ação constitucional argumentando

que:

“(...) o paciente foi denunciado em 12.4.2014 pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na forma do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, e que no dia 14.3.2023, em audiência de instrução, foi ofertada proposta de acordo de não persecução penal – ANPP.

Narram que o Ministério Público condicionou o acordo à reparação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da família da vítima, a título de danos morais, porém alega que a proposta não foi aceita por causa da hipossuficiência do favorecido e da ocorrência de bis in idem, uma vez que ele responde a ação de natureza cível (autos n. 1000046-83.2020.8.11.0035), na qual foi concedida liminar de alimentos provisionais no valor mensal de 1⁄4 do salário mínimo, em benefício do filho da vítima, bem como visa danos morais e materiais no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Aduzem que não é imprescindível ao ANPP a reparação civil, sendo inconstitucional o parquet utilizar o referido acordo como meio de cobrança de indenizações cíveis; e ainda, que o aceite do acordo acarretaria dupla condenação pelo mesmo fato, posto que o beneficiário já responde civilmente uma ação de reparação pelos danos sofridos.

Desse modo, argumentam sobre a ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo a quo que manteve o acordo nos termos em que fixado, pois o paciente não possui condições financeiras para arcar com o valor requerido, destacando que preenche todos os requisitos legais exigidos para a efetivação do ANPP.

Sustentam que o favorecido é pessoa idosa, com 68 anos, e sempre laborou com serviço braçal (operário rural), mas por possuir problemas de saúde já não consegue exercer a profissão, de modo que atualmente sua renda é obtida por meio da compra de bananas e posterior revenda; aduzindo que nem sequer foi possível aposentar; trazendo ainda documentações que demonstram a ausência de renda e a inexistência de bens.

Diante de tais considerações, pleiteiam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para determinar ao Ministério Público a readequação da proposta, nos moldes do art. 28-A, § 5º, do CPP, a fim de afastar a obrigatoriedade da reparação dos danos ou a redução ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Subsidiariamente, requerem a suspensão dos efeitos da decisão combatida até o julgamento do presente writ.

No mérito, pugnam pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 163860153).

(...)”
– Id. 164087682.

O
writ
foi instruído com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 164087682).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 164935615).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, e no mérito, pela
denegação
da ordem (Id. 167064684).

Há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Mantenho o parecer escrito, contudo, com a devida vênia, com todo respeito, gostaria de acrescentar que esse é o típico
Habeas Corpus
em que o remédio heroico está sendo utilizado como veneno processual.

Diz-se isso porque aqui estamos discutindo uma situação meramente processual, existe o recurso próprio, primeiro que não existe obrigação de o Ministério Público de estabelecer cláusula “x” ou “y” na ANPP e, segundo, que existe o recurso, que é reapreciação dos temas pelo Procurador Geral de Justiça.

Então, a emissão desse tipo de
Habeas Corpus
em que se procura inclusive alijar o órgão acusador de toda a discussão, porque o impetrado é o juiz e o órgão que está sendo justamente acusado de ter feito pedido excessivo pelo procedimento do
Habeas Corpus
é simplesmente retirado da discussão processual que está se colocando aqui hoje neste juízo.

Eu queria lembrar que o
Habeas Corpus
é originalmente para tutelar a liberdade, o
status libertatis
do cidadão e não para discutir questões processuais. A excessiva abertura do
Habeas Corpus
, isso eu pude confirmar numa recente visita que eu fiz o Superior Tribunal de Justiça com outros integrantes do Ministério Público, que foi estabelecido que hoje, no Superior Tribunal de Justiça, que foi constituído para apreciar recursos especiais, hoje tem mais
Habeas Corpus
do que Recursos Especiais, justamente por conta dessa disseminação de
Habeas Corpus
relativos a questões processuais e que não tem diretamente a ver com
status libertatis
.

Eu chamo atenção, por exemplo, que na ação mandamental constitucional, irmã do
Habeas Corpus
, o Mandado de Segurança, a jurisprudência, desde o princípio foi muito estrita e ainda continua sendo e, aceitar qualquer Mandado de Segurança contra ato judicial, a não ser em situações extremamente teratológicas e excepcionais, e isso não está acontecendo no
Habeas Corpus
que são propostos com essa tônica, inclusive com falha procedimental da existência do recurso.

Digo, com todo respeito, não estou criticando o advogado ou a advocacia em geral, a advocacia tem o direito e talvez até o dever de pedir o que entende, mas também, isso não corresponde ao dever de se aceitar tudo que se pede.

Um dos preceitos mais antigos da medicina é de que a diferença entre o remédio e o veneno, está na proporção. Quando se propõe esse tipo de
Habeas Corpus
onde se existe o recurso próprio, estamos justamente numa situação de violação do devido processo legal, alijamento do direito das vítimas representadas pelo Ministério Público, temos um erro procedimental e temos a acumulação de processos que, em tese, não deveriam nem chegar a este Tribunal.

Então são preocupações que eu tenho tido desde que retornei ao criminal e que, perdoe pela demora, mas que considero absolutamente necessários complementador no parecer escrito, que foi bastante adequado quanto ao conhecimento e a denegação em seu mérito.

Muito obrigado.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RODRIGUES REGO OAB/MT 13638-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Conquanto o douto procurador de justiça tenha manifestado pela extinção do presente feito sem julgamento do mérito, por ser incabível, entendo que deve ser apreciado este
writ
.

Considera em seu parecer que
“em caso de discordância das cláusulas do acordo de não persecução penal, a defesa deve pugnar pela remessa do feito ao órgão superior do Ministério Público”
– Id. 167064685, p. 2.

De fato, não cabe ao magistrado adentrar aos termos do acordo de não persecução penal, contudo é possível apreciar a legalidade da proposta formulada pelo Ministério Público.

Assim, cabe a este egrégio Tribunal de Justiça apreciar se o Juízo de origem efetuou o devido controle de legalidade, sem, contudo, adentrar ao mérito da proposta de ANPP formulada pelo
parquet
.

Sendo assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a concessão da ordem para que seja determinado ao Ministério Público a readequação da proposta de acordo de não persecução penal formulada ao paciente
Joaquim Dias de Freitas
, nos moldes do art. 28-A, § 5º, do CPP, a fim de afastar a obrigatoriedade da reparação dos danos ou a redução ao valor para R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem razão, contudo.

Impende consignar de início que o acordo de não persecução penal – ANPP, é instituto despenalizador trazido pela Lei n. 13.964/19 (artigo 28-A do Código de Processo Penal), em regra, ocorre na fase pré-processual, com o objetivo de evitar a
persecutio criminis
, nos casos em que o Ministério Público e o agente chegarem a um acordo, devendo este último cumprir as condições propostas pelo
parquet
.

Portanto, o instituto em questão está no seio da justiça penal negocial, posto que se trata de acordo a ser realizado entre o órgão ministerial e o sujeito.

Nesse panorama, quanto a atuação jurisdicional, a legislação em comento prevê a necessidade de homologação judicial do ANPP, ocasião em que o magistrado deve verificar não apenas a voluntariedade do acordo, como também a adequação da proposta e condições ajustadas, as quais não podem ser insuficientes e nem abusivas.

Ressalte-se que ao juiz não é possível imiscuir no mérito do acordo, haja vista que se trata de “negócio jurídico processual” entre as partes, podendo apenas certificar a legalidade da atuação do órgão ministerial, se a proposta se amolda às hipóteses legais previstas e as condições estão em consonância com o regramento disposto no art. 28-A do CPP.

No presente caso, dessume-se que foi movida ação penal em desfavor do beneficiário, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ocorre que durante o andamento processual, em audiência de continuação realizada no dia 14.3.2023, o Ministério Público ofereceu proposta do
Acordo de Não Persecução Penal
ao paciente, consistente
“na reparação mínima de danos morais em favor da família da vítima no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
– Id. 163860158, p. 27.

Consta do termo da referida audiência que a defesa
negou
a proposta sob os seguintes fundamentos:

“(...) Não foi aceita a proposta em razão do acusado não possuir condições financeiras para tanto, bem como pelo fato da reparação já ser objeto da ação cível n. 1000046-83.2020.811.0035. Embora esse advogado seja conhecedor da independência funcional ministerial, em caso análogo em que ocorreu homicídio culposo na direção de veículo automotor contra uma vítima de apenas 17 anos de idade, o Ministério Público ofertou ANPP cuja multa pecuniária foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se observa do PJE 1002061-69.2021.811.0009. Dessa forma, solicitaram pagamento de R$ 50.000,00 para um sitiante que não possui imóveis nem qualquer outro patrimônio equivale a sua não oferta. Diante disso, requer a esse d. Juízo a dispensa da reparação com base no artigo 28-A, I, parte final. (...)”.

Em decorrência disso, o juiz de origem proferiu a seguinte decisão:

“Vistos. De início, tenho que a proposta de ANPP apresentada pelo órgão ministerial nesta solenidade, na medida em que não ofende o princípio da legalidade, não está sujeita à intervenção judicial quanto ao seu conteúdo, notadamente porque os danos morais sugeridos pelo Parquet compatibilizam-se com o disposto no artigo 28-A, I e V, do CPP, sendo certo que a suposta hipossuficiência financeira do réu não legitima o controle judicial na forma pretendida pela defesa. Ademais disso, em havendo a oferta do ANPP, descabe a este juízo determinar a remessa do feito ao PGJ (art. 28-A, § 14, CPP), notadamente porque inexiste pleito defensivo nesse sentido. (...)”.

Conquanto os impetrantes tenham se insurgido contra essa decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nota-se que não houve nenhuma ilegalidade no ato judicial ora combatido, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Conforme bem fundamentado pelo juiz singular, a condição imposta na proposta apresentada pelo
parquet
encontra guarita na legislação vigente, na medida em que o inciso I do artigo 28-A do CPP prevê a possibilidade de
“reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo”
, além do inciso V do mesmo dispositivo legal dispor:
“cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada”.

Portanto, observa-se que a proposta de ANPP feita pelo Ministério Público é plenamente válida, posto que a cláusula ali contida se amolda às hipóteses legais previstas.

Saliento que não cabe ao magistrado intervir no mérito/conteúdo da proposta ministerial, readequando-a. De outra forma, o § 5º do dispositivo legal em comento prevê:
“Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor”
.

Todavia, nota-se que o juiz de primeiro grau não entendeu que a condição imposta pelo
parquet
é “inadequada”, “insuficiente” ou “abusiva”, conforme alega os impetrantes, motivo pelo qual não retornou os autos ao órgão ministerial para reformular a proposta do ANPP.

Nesse caso, havendo discordância da parte sobre o conteúdo da proposta, ou seja, sobre a condição que lhe foi imposta – como na presente hipótese em que a defesa alega que a hipossuficiência do favorecido e a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que ele responde a ação de natureza cível (autos n. 1000046-83.2020.8.11.0035) –, tais insurgências devem ser levadas a
autoridade ministerial superior
.

Destaco que em razão do caráter negocial do ANPP, não é possível ao magistrado fazer as vezes do órgão acusatório e alterar as condições estabelecidas, como pretende os impetrantes, devendo ser formulado pedido perante o Juízo para que o feito seja remetido ao órgão superior do Ministério Público, na forma do artigo 28 do CPP.

Nesse contexto, sobre a decisão ora impugnada, verifico que houve o controle de legalidade e a autoridade apontada como coatora ainda consignou que não iria remeter os autos ao órgão ministerial superior diante da
ausência de pedido da parte
nesse sentido, que se limitou em recusar a proposta de ANPP. Logo, entendo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado neste
writ
.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO AGUARDARÁ. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO VOTOU PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM ACRÉSCIMOS ORAIS DO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA, DOUTOR ALEXANDRE DE MATOS GUEDES.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023. (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No caso, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e propôs, em audiência de instrução e julgamento, Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019.

A proposta ministerial foi rejeitada, sob o argumento de que ela se apresenta
bis in idem
, porque tramita no Juízo Cível ação de reparação civil decorrente do mesmo fato e em razão do paciente se apresentar na condição de hipossuficiente. Diante disso, requereu decisão do magistrado a respeito da proposta e da recusa apresentada.

O magistrado sustentou de forma escorreita que não lhe cabia decidir sobre o postulado e que eventual inconformismo deveria ser dirigido ao órgão superior do Ministério Público.

Com efeito, não é possível conferir ao Poder Judiciário, sob pena de usurpação do sistema acusatório e da titularidade do órgão ministerial, imiscuir-se sobre o exame de mérito das cláusulas do acordo de não persecução penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
c
uidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (STJ - RHC: 159643 RJ 2022/0018774-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Assim, correta e sem merecer qualquer reparo à decisão lançada pelo magistrado impetrado.

Se correta, incontestavelmente não está ela a causar lesão a direito do paciente, o que culmina na imprestabilidade do remédio constitucional, como bem asseverou o Eminente Des. Relator no seu voto.

Divirjo tão somente do entendimento de que apontou que deve ser conhecido o
habeas corpus
e lhe denegar a ordem

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL.
INSURGÊNCIA EM FACE DE CONDIÇÃO PROPOSTA EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP NÃO ACEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PRÉVIO PELO PODER JUDICIÁRIO
. ANPP QUE NÃO CHEGOU A SER SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO. SUCEDÂNEO AO RECURSO MINISTERIAL PREVISTO NO § 14 DO ART. 28-A DO CPP.
NÃO SUSCETÍVEL DE COGNIÇÃO. AUSENTE ILEGALIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. 01. A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face da legalidade de cláusulas apresentadas pelo Ministério Público Estadual, quando do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, que, em virtude disso, não teria sido aceito, por considerar que a proposta de reparação de danos seria inócua ante a impossibilidade financeira do paciente. 02. Na sistemática do ANPP, não se previu a possibilidade de controle prévio pelo Poder Judiciário, na fase de oferecimento, mas tão somente controle posterior de legalidade e de adequação das cláusulas propostas quando da homologação (§§ 4º e 5º do Art. 28-A do CPP), tanto que o recurso judicial expressamente previsto (RESE) é interposto em face da recusa à homologação da proposta de ANPP (Art. 581, XXV, do CPP). 03. In casu, não teria havido de fato recusa da autoridade impetrada (MPCE) ao oferecimento do ANPP, mas, na verdade, o paciente que não aceitou as propostas apresentadas por discordância às condições fixadas para a reparação dos danos. Nesse aspecto, não é possível conferir ao Poder Judiciário, sob pena de usurpação do sistema acusatório e da titularidade do órgão ministerial, imiscuir-se sobre o exame de mérito das condições propostas sem sequer tivessem estas sido aceitas e levadas à homologação. 04. Em interpretação extensiva ao § 14 do Art. 28-A, do CPP, seria possível vislumbrar ao paciente tão somente a suscitação de recurso ministerial próprio ao Órgão Superior para que reanalisasse as condições para o oferecimento do ANPP.
Isso posto, não merece cognição o presente habeas corpus por ser via inadequada para o pleito veiculado, ao passo que não cabe sua utilização como sucedâneo não tão somente de recurso judicial, mas do próprio recurso ministerial cabível. 05. Ainda, inexiste teratologia a suscitar a concessão da ordem de ofício, pois há evidente fundamentação que assiste ao órgão ministerial ao não flexibilizar a cláusula de reparação de danos, no caso do crime imputado, pois ausente a reparação do patrimônio histórico e arquitetônico supostamente atingido, não haveria razão para a consecução dos fins do instituto.
06. Habeas corpus não conhecido.” (TJ-CE - HC: 00517310720218060115 Limoeiro do Norte, Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Data de Julgamento: 02/03/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2022)

Com a devida vênia, sendo o
habeas corpus
impróprio para análise do conteúdo da proposta e não havendo qualquer direito lesado a justificar sua impetração, tenho que o melhor caminho seria não conhecê-lo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de não conhecer do presente
habeas corpus
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Se bem me recordo, o Des. Pedro Sakamoto conheceu e denegou a ordem e o Des. José Zuquim Nogueira, entendeu que haveria uma atipicidade no caso do
Habeas Corpus
, não seria efetivamente o instrumento adequado para rever aquela decisão.

Tenho sempre certa amplitude, Des. José Zuquim Nogueira, porque, de qualquer forma, o resultado dessa tramitação que até agora se desenvolveu, tem por objetivo uma pena privativa de liberdade e, em se tendo uma pena privativa de liberdade, entendo que se deve dar uma abrangência maior ao
Habeas Corpus.
Não é sucedânio de recurso, não é nada nesse sentido, então, como em última análise redundará em prisão, perda de direito ambulatorial, não posso descaracterizar o
Habeas Corpus
de sua análise. Se tem pertinência ou não o tema de mérito que ele apresenta, mas em sendo, em última análise, a conclusão a prisão ou alguma pena privativa de liberdade prevista dentro dessa individualização legislativa que se faz a previsão, a tipicidade enfim, acompanho o relator no sentido de conhecer e denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023